Tribunal: TJDFT
Processo: 0726636-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726636-21.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: RÔMULO GOMES CADAXA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DESNUTRIÇÃO E SARCOPENIA GRAVES. TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL EM REGIME AMBULATORIAL. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. AUSÊNCIA DE CLÍNICIA/HOSPITAL OU PROFISSIONAL DE SAÚDE NA REDE CREDENCIADA. RN DA ANS No 259/11. REEMBOLSO INTEGRAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. ARBITRAMENTO CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 6o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a parte apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. 2. Não há de se falar em ausência de interesse recursal, se a irresignação da parte recorrente é justamente a obrigação de custear o tratamento nos moldes requeridos pelo apelado. 3. De acordo com a RN da ANS no 259/11, na falta de prestador credenciado, o plano de saúde é obrigado a reembolsar integralmente o valor do tratamento, independentemente de limite ou teto. 4. Não tendo o plano de saúde comprovado que possui em sua rede credenciada, clínica/hospital ou profissional de saúde aptos a realizar a terapia nutricional parenteral, em regime ambulatorial, deve ser mantida a sentença que determinou que a seguradora autorize e custeie o tratamento solicitado pelo médico do segurado, conforme relatório, em instituição credenciada ou em estabelecimento escolhido pelo beneficiário, caso a rede oferecida pelo plano de saúde seja inexistente ou insuficiente. 5. O art. 85, § 2o, do CPC, dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 6. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 7. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC. 8. Apelo não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, e 421 do Código Civil, asseverando que não tem a obrigação de custear o tratamento em local não credenciado. Argumenta que existem limites à eficácia do contrato celebrado, de modo que não é viável a ampliação da cobertura para abrigar o custeio integral de tratamento médico em local não credenciado. Enfatiza que o reembolso só ocorre quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados e referenciados pelas operadoras. Aduz que a exorbitância de valores despendidos na utilização dos serviços prestados por estabelecimento não credenciado deve ser suportada pela parte contrária, ao argumento de que o custeio ou reembolso é limitado ao valor da tabela do plano de saúde contratado ou aos valores pagos ao prestador contratado. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados LEONARDO FARIAS FLORENTINO, OAB/SP 343.181, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. [...] 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco cabe subir o apelo especial não no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, e 421 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Conclui-se, portanto, que o Hospital Brasília, prestador de serviço da rede credenciada da GEAP, não oferece o tratamento em ambiente ambulatorial, conforme recomendado pelo médico assistente, tendo acordado em fornecer o referido procedimento apenas de forma excepcional, na modalidade de “day clinic” [...] Assim, como a apelante não desempenhou o ônus processual que lhe cabia, demonstrando a existência de profissionais e clínicas/hospitais situados na base territorial, em condições de oferecer o atendimento nutricional requerido pela parte autora/apelada, conclui-se pelo acerto da sentença impugnada, ao determinar que a parte ré autorize e custeie o tratamento solicitado pelo médico do autor, conforme relatório médico acostado à inicial, seja em instituição credenciada, caso possível, seja em estabelecimento escolhido pelo beneficiário, caso a rede oferecida pelo plano de saúde seja inexistente ou insuficiente. Tal questão foi devidamente analisada na sentença, cujos fundamentos ora se transcrevem como razões de decidir, verbis: “(...) 31. No caso, o médico que acompanha o autor indicou tratamento de acordo com as peculiaridades de seu paciente: terapia nutricional parenteral cíclica, mista e periférica em acesso venoso em PICC, por 90 dias. Orientou, na solicitação, ‘[...] o tratamento ambulatorial devido a melhor opção de tratamento nutricional conforme protocolos nutricionais, a socialização do paciente e também a melhora da qualidade de vida que podemos proporcionar ao paciente e sua família durante o tratamento proposto com a equipe multidisciplinar que o acolherá’ (Id 131663812). 32. Importante salientar que o procedimento recomendado está previsto tanto em contrato, quanto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. 33. Desse modo, constatado que o tratamento prescrito é essencial para a garantia da saúde do paciente, afigura-se abusiva eventual recusa da parte ré em autorizar a sua realização ou custeio. 34. Na hipótese, embora a parte ré não tenha negado a cobertura do tratamento, recusou a sua realização na Clínica pretendida pelo autor, ante o argumento de que possuía, em sua rede credenciada, estabelecimento e profissionais capazes de realizá-lo. 35. Todavia, após inúmeras tentativas frustradas de realização do tratamento perante o Hospital Brasília – instituição indicada pela própria ré –, foi constatado que o nosocômio ‘não tem credenciamento para realizar o atendimento solicitado em caráter ambulatorial, além de todo fluxo necessário para liberação da nutrição parenteral’, de modo que ‘no caso em tela, de forma excepcional, foi negociado diretamente com a operadora de saúde para que esta custeasse a modalidade de Day clinic para que o paciente receba o tratamento necessário referente à nutrição' (Id. 134695899). 36. Conclui-se, portanto, que a ré de fato não conta com rede credenciada para a realização do tratamento recomendado pelo médico assistente, sendo o atendimento prestado pelo Hospital indicado de maneira excepcional. (...) 40. Desse modo, a negativa de cobertura do tratamento perante a clínica pretendida pelo beneficiário, quando ausente instituição credenciada capaz de realizá-lo, frustra a legítima expectativa criada no momento em que celebra um contrato de plano de saúde. Tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, consoante disposto no art. 422 do Código Civil. 41. Trata-se de cláusula geral de proteção lastreada no princípio constitucional da solidariedade social, que impõe às partes contratantes os deveres de cooperação, de proteção dos interesses recíprocos e de lealdade[7]. 42. De resto, a questão posta em análise envolve a proteção do direito à saúde em sua expressão mais ampla, direito garantido constitucionalmente como manifestação do princípio informador do sistema constitucional e consubstanciado na dignidade da pessoa humana. O direito à saúde confunde-se com o próprio direito à vida, de modo que a negativa da tutela pretendida tem o potencial de pôr em risco a saúde e, reflexamente, a vida do paciente. 43. Nesse quadro, é inegável a responsabilidade da ré em arcar com o tratamento de que necessita a parte autora – seja em instituição credenciada, caso possível, seja em estabelecimento escolhido pelo beneficiário, caso a rede oferecida pelo plano de saúde seja inexistente ou insuficiente. Entendimento contrário acabaria por comprometer o fim maior da contratação do plano de saúde, que é a garantia e proteção da saúde do beneficiário, conforme entendimento já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios” (ID. 44995707). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados LEONARDO FARIAS FLORENTINO, OAB/SP 343.181, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016